Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO CONTRATANTE. REVISÃO DO PACTO. OFENDA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXCESSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação declaratória e revisional de contrato de empréstimo em razão de divergência entre o valor contratado e o valor efetivamente recebido pelo contratante.

2. O contrato de mútuo não foi pactuado de forma regular, não respeitou plenamente o direito à informação, deixando de prevalecer o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor.

3. Uma diferença de quase 25% entre o valor contratado e o recebido exigiria uma cláusula específica, indene de dúvidas quanto ao destino do valor descontado e com clara concordância do contratante, para evitar que o consumidor fosse colocado em desvantagem excessiva e afastar a ocorrência de métodos comerciais coercitivos.

4. A devolução dos valores cobrados a mais deve ser em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não há indícios que permitam adotar a hipótese de engano justificável.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.